Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito civil. Apelação cível e adesiva. Ação de Obrigação de fazer com indenização. Inadimplemento contratual não configurado. Exceção do contrato não cumprido afastada. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e adesiva interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização, e improcedente a reconvenção. Contrato de cessão de 50% dos equipamentos, ponto e maquinários de uma padaria, mediante entrega de dois veículos, com posterior recusa do réu em fornecer documentação para transferência de um dos veículos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inadimplemento contratual por parte do apelado, que justificasse a retenção dos documentos para transferência de veículo por parte do apelante, à luz do artigo 476 do Código Civil, e se, consequentemente, deve ser indenizado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Prova testemunhal demonstra que a padaria estava em funcionamento e equipada suficientemente quando da formalização do contrato, não havendo comprovação de inadimplemento relevante pelo autor.
4. Não comprovada a exceção do contrato não cumprido; ausência de ato ilícito, nexo causal ou dano que justifique a indenização por danos morais.
5. Pedido de conversão futura da obrigação de fazer em perdas e danos (por valor pecuniário) rejeitado por ausência de instrução específica e análise pela instância de origem.
6. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, dentro dos limites legais e de forma proporcional à complexidade da causa.
IV. Dispositivo
7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 475 e 476; CPC, arts. 497, 85, § 2o.